Tribunal: TJMT
Processo: 1007706-35.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007706-35.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS - CPF: 277.833.919-15 (APELADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), DELFINA MITICO MIYOSHI - CPF: 631.605.281-20 (APELANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), EDSON DE SOUSA - CPF: 378.073.401-00 (APELANTE), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), EDSON DE SOUSA - CPF: 378.073.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
–
AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL
–

SUBARRENDAMENTO
NÃO AUTORIZADO
– DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL

–
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a
quebra de contrato
diante do
subarrendamento
da área para terceira pessoa
sem a anuência da proprietária, escorreita a sentença que declara rescindido o contrato pactuado entre com o consequentemente despejo do imóvel rural
.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se
de
recurso de Apelação interposto
por

DELFINA MITICO MIYOSHI
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
4ª
Vara
Cível
da
Comarca
de
Sinop

que
, nos autos da “Ação
de Rescisão de Contrato com
Pedido de Despejo
” ajuizada
por

NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS
contra a Apelante e EDSON DE SOUZA
(proc. n.
1007706-35.2017.8.11.0003
),
julgou procedente o pedido
, nos seguintes termos:

“
Declaro rescindido o contrato entabulado entre as partes (Id. 10149971), bem como determino a reintegração de posse em face da autora.
Decreto o despejo da parte ré
, para tanto, expeça o necessário para o efetivo cumprimento.
Declaro válida a cláusula décima do contrato, objeto da lide (Id. 10149971), para tanto os
haveres deverão ser processados da forma mais ampla, por ocasião da liquidação de sentença.
Condeno, ainda, a parte requerida aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes em favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.Com relação ao réu,
JULGO EXTINTO
o feito sem julgamento de mérito processo, com amparo no artigo 485, VI, do CPC, do Código de Processo CivilTransitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias
”.

Em suas razões, alega, preliminarmente, a falta de interesse processual da Apelada, visto que busca na presente demanda a rescisão do contrato de arrendamento ao passo que na
Ação

Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico com Pedido Alternativo de

Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato
n.
1007707-20.2017.8.11.0003
por ela também ajuizada
busca o reequilíbrio contratual.

No mérito, afirma que seu filho, EDSON DE SOUZA, nunca foi cessionário do contrato de arrendamento, mas sim mero procurador de sua mãe, ora Apelante, para tratar diretamente dos negócios agrícolas com a Apelada diante da idade avançada de sua genitora
, inexistindo qualquer descumprimento contratual.

Cita, ainda, omissão quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé à parte contrária.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja
extinta
a presente

demanda sem a resolução de mérito
ou julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id.
225062766
.

É o relatório.

Cuiabá/MT,
data registrada no
sistema
.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelaç
ão
interposto por DELFINA MITICO MIYOSHI contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª
Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da “Ação de Rescisão de Contrato com
Pedido de Despejo” ajuizada
por NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS contra a Apelante e EDSON DE SOUZA (proc. n. 1007706-35.2017.8.11.0003), julgou procedente
o pedido, nos seguintes termos para declarar rescindindo o contrato celebrado entre as partes, com o consequente despejo da Apelante e apuração de haveres em liquidação de sentença.

Afasto desde logo a preliminar de falta de interesse processual
,
visto que na presente lide busca a parte Autora/Apelada
a
rescisão do contrato de arrendamento com o despejo da Apelante, ao passo que nos autos n.
1007707
-
20
.2017.8.11.
0003
busca

o re
equilíbrio econômico
-
financeiro do

contrato
, com a contraprestação pelo uso da área em patamar mercadológico,
até a efetiva desocupação
, pelo que se evidente o interesse da Autora em ambas as demandas.

Superada tal questão, melhor sorte não assiste à Recorrente do ponto de vista meritório.

Com efeito, verifica-se dos autos que, em 23/04/2012, as partes celebraram Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento de Área Rural para Exploração Agrícola tendo por objeto o imóvel rural denominado situado em Chapada dos Guimarães/MT, em cuja cláusula nona é expressamente
estabelecido
que: “
fica expressamente proibido A ARRENDATÁRIA, subarrendar o presente Contrato de Arrendamento sem a expressa autorização da ARRENDANTE. (in inciso VI do art. 95 do Estatuto da Terra n. 4.506/
64 )
;
” (Id.
225061743
, p. 12).

Destarte, a ação foi ajuizada quando
a
arrendante
constatou que a arrendatária havia
transferiu a posse da área
arrendada para terceiro, EDSON DE SOUZA, sem sua autorização.

A linha defensiva
da
Apelante
é a de que
seu filho, EDSON DE SOUZA, nunca foi cessionário do contrato de arrendamento,
mas sim
seu
mero procurador
para tratar dos negócios agrícolas ante sua idade
avançada, apresentando nos autos procurações públicas com outorga de amplos poderes
a ele, bem como outros documentos comprovando a relação entre si.

Ocorre que
o contrato
de arrendamento
foi firmado e assinado pessoalmente pela Recorrente, na qualidade de agropecuarista
,
a qual assumiu as obrigações nele contraídas, inexistindo

qualquer
indicação
de
que
a gerência
e objeto
do avença seria
m
realizad
os
por intermédio de terceira pessoa por procuração,
fazen
do cair por terra
a
alegação recursal.

Para
além disso
, em seu depoimento pessoal
prestado na audiência de instrução e julgamento realizada nos autos n.
1007707-20.2017.8.11.0003
, a Apelante
não soube declinar aspectos básicos da avença entabulada, a exemplo da realização dos próprios pagamentos, deixando transparecer que não utili
za o terreno rural que arrendou, repassado à administração de outra pessoa
sem o consentimento
da Apelada.

Quando tal fato foi constatado pela arrendatária, a Apelante e seu filho, com o intuito de legitimarem/ratificarem a transferência do arrendamento, minutaram um aditivo contratual de cessão de direitos em favor de EDSON DE SOUZA, no qual, inclusive, já reconheceram as próprias firmas, e o encaminharam à Recorrida para colheita de sua assinatura que, contudo, recusou-se a fazê-lo.

Logo, restando configurado, como anotado pelo Juízo
a quo
, que “
houve uma quebra de contrato a partir do momento em que ocorreu o subarrendamento, da requerida para o requerido, terceira pessoa estranha ao contrato de arrendamento, sem a anuência expressa da proprietária
”, escorreita a sentença que declara
rescindido o contrato pactuado entre
com o
consequentemente
despejo do imóvel rural.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA URGÊNCIA DEFERIDA NA COMARCA DE ORIGEM – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – ADMISSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO DO ARRENDATÁRIO – SUBARRENDAMENTO – ABANDONO DA ÁREA – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – DESVIO NA FINALIDADE DO PACTO – ARTIGO 32 DO DECRETO Nº 59.566/66 – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que restou evidenciado na Comarca de origem, portanto, imperiosa se torna sua manutenção.

É cabível a decretação liminar de despejo, nos termos do artigo 32 do Decreto nº 59.566/5, quando o arrendatário subarrendar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento do arrendador, muito ainda quando o documento apresentado “carta de anuência” não tem condão de comprovar qualquer autorização para o aludido subarrendamento.

(N.U 1011774-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019,
Publicado
no DJE 12/03/2021
)

Como corolário lógico, tratando-se de hipótese de procedência dos pedidos contidos na exordial, não há falar em litigância de má-fé da parte Autora.

Ante o exposto
,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
, confirmando a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 18% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025